Tribunal: STF
Processo: RE 102573
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- Locação comercial. Ação renovatória. Retomada para a sociedade de que o cônjuge do locador participa. Regime matrimonial de bens. Súmula 486.
A aplicação da Súmula 486, na rotomada para a sociedade da qual o cônjuge do locador seja sócio majoritário não sofre restrição em vertude de determinado regime matrimonial de bens, como o da separação. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.